Tribunal: TJES
Processo: 5044214-46.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044214-46.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EVALDO ROQUE DALMASO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5044214-46.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO
: EVALDO ROQUE DALMASO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO FUNCIONAL (ANO 2017). SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. ART. 1º DA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NA ADI 5606/ES. REEQUILÍBRIO FISCAL CONSTATADO. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS RETROATIVAS. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por servidor do Judiciário Estadual objetivando o recebimento de parcelas retroativas referentes à promoção funcional do ano de 2017 (Ato nº 348/2018), cujos efeitos financeiros foram administrativamente implementados apenas em julho de 2021. O autor pleiteia o pagamento do período compreendido entre 01/07/2017 e 30/06/2021, sob o argumento de que a restrição orçamentária que justificava a suspensão foi superada.

2. A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças remuneratórias do período postulado, fundamentando que a suspensão prevista na Lei Estadual nº 10.470/2015 era temporária e vinculada ao limite de gastos da LRF, cabendo ao ente público o ônus de provar a persistência do desequilíbrio fiscal, o que não ocorreu.

3. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo, alegando, em síntese, a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 conforme decidido pelo STF na ADI 5606/ES. Sustenta que a sentença, ao determinar o pagamento, viola o precedente vinculante da Suprema Corte e a cláusula de reserva de plenário (Art. 97, CF e SV 10/STF), pois afasta a incidência de norma legal válida.

4. O recurso não merece provimento. Inobstante a higidez constitucional da Lei Estadual nº 10.470/2015 (ADI 5606/ES), o próprio STF consignou que a referida norma não suprime o direito, mas apenas suspende temporariamente seus efeitos financeiros em razão de crise fiscal. Conforme entendimento consolidado pelo TJES e por estas Turmas Recursais, uma vez atingido o reequilíbrio da gestão fiscal do Poder Judiciário, fato notório e corroborado pela implementação administrativa dos pagamentos a partir de 2021, cessa a causa impeditiva do pagamento das parcelas retroativas. Ademais, o STJ, no Tema Repetitivo 1.075, fixou a tese de que a progressão funcional é direito subjetivo do servidor e não pode ser obstada exclusivamente pelos limites da LRF. O Estado não se desincumbiu do ônus de provar a indisponibilidade financeira atual para o adimplemento do passivo (art. 373, II, CPC). Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe, não havendo que se falar em violação à ADI 5606/ES, mas sim no cumprimento de sua premissa de que os valores não foram suprimidos, mas apenas postergados.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Sem condenação do recorrente em custas (isenção legal). Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)